Tribunal: TJMT
Processo: 1022800-40.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022800-40.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CARLOS ELY DE ALMEIDA - CPF: 458.794.781-49 (APELANTE), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS - CNPJ: 18.275.071/0001-62 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), POSTAL SAÚDE - UNIDADE DE REPRESENTAÇÃO REGIONAL MATO GROSSO URR/MT (APELADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), POSTAL SAÚDE - UNIDADE DE REPRESENTAÇÃO REGIONAL MATO GROSSO URR/MT (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA - RECHAÇADA – EXTINÇÃO DO FEITO POR ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – AFASTADA – AUTOR TITULAR DO PLANO DE SAÚDE - CAUSA MADURA - PLANO DE SAÚDE NEGATIVA DO HOME CARE – GENITORA DO APELANTE - BENEFICIÁRIA DO PLANO DE SAÚDE ENFERMA – FALHA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL REFLEXO - EXISTÊNCIA - SENTENÇA NESSE PONTO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. Rechaçada a prefacial de não conhecimento trazida em contrarrazões pelo plano de saúde, visto que a apelação do autor enfrenta os fundamentos da sentença, atendendo ao disposto no art. 1.010 do CPC, não havendo que se falar em afronta ao princípio da dialeticidade, pois, seria formalismo exacerbado exigir argumentos inéditos ou primor técnico.

2. A extinção do feito em relação ao pedido de indenização por danos morais, em função da ilegitimidade ativa do autor, resta afastada, pois, apela o autor pleiteando a condenação do plano da saúde requerido, ao pagamento de verba compensatória pelos danos morais por ele sofridos.

3. Recurso que merece prosperar, aplicação da teoria da causa madura, por tratar-se de dano moral reflexo, ou seja, por ricochete, sendo induvidosa a possibilidade do autor, titular do plano de saúde, requerer compensação pela sua ocorrência, em razão da situação por ele vivenciada e por ser no momento a pessoa que prestava a assistência à sua genitora, paciente idosa, em estado de fragilidade. Sentença nesse ponto reformada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por CARLOS ELY DE ALMEIDA (JUSTIÇA GRATUITA), contra a sentença (Id 61061025 - Pág. 1/4) proferida pela MMa. Juíza de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, em substituição Legal, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Morais c/c Obrigação de Fazer com Pedido de Liminar na. 1022800-40.2016.8.11.0041, que o ora apelante ajuizou em face de POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS, que acolhendo os embargos declaratórios opostos pelo demandado, assim como acolhendo parcialmente os embargos de declaração movido pelo autor, para sanar o erro material e omissões apontados, a fim de que o dispositivo da sentença embargada passe a contar com a seguinte redação:

“Finalmente, DECLARO A ILEGITIMIDADE ATIVA do requerente Carlos Ely de Almeida nos termos do artigo 485, VI do CPC, e JULGO EXTINTO o presente feito.

Revogo a tutela de urgência deferida.

Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, CONDENO o requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 2.000,00 (três mil reais), na forma prevista no artigo 85, § 8°, do CPC, sendo que ficará isento das custas processuais por ser beneficiário da assistência judiciária gratuita, e, terá suspensa a exigibilidade da condenação dos honorários advocatícios na forma do artigo 98, § 3° do CPC.” (Id 61061030 - Pág. 3).

Como o dito, a parte requerida, POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS, manejou embargos de declaração (Id 61061027 – Pág. 1/3), e autor, CARLOS ELY DE ALMEIDA, moveu embargos de declaração (Id 61061028 – Pág.1/4). Sendo que a juíza do feito acolheu ambos os embargos declaratórios, no sentido de completar o ato sentencial (Id 61061030 – Pág. 1/3).

O autor/apelante em seu recurso de apelação (Id 61061032 - Pág. 1/5), requer a reforma da sentença a fim de que a legitimidade seja reconhecida, e a apelada/requerida seja condenada ao pagamento de indenização por dano moral a favor dele apelante. Para tanto alega que é o titular do plano de saúde junto a parte requerida, tendo a sua genitora como beneficiária, enquanto sua dependente, e que carece do fornecimento de home care com acompanhamento dos profissionais mencionados, sendo assim, afirma que ele, demandante configura-se parte legítima tanto para exigir o cumprimento do contrato, quanto para discuti-lo em juízo. Asseverando que restou demonstrado, tanto na inicial, quanto na impugnação que o demandante também foi atingido, tendo em vista que a demora na autorização de home care para a sua genitora, lhe causou imensa angústia e desgaste emocional, afetando a sua dignidade, fazendo jus a indenização por dano moral que reclama.

A parte apelada/ POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS, em suas contrarrazões (Id 61061035 – Pág. 1/6), argui a preliminar não conhecimento do recurso por violação do princípio da dialeticidade e refutando os argumentos da parte apelante requer o não provimento do recurso mantendo-se a sentença integralmente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, afasto a prefacial de não conhecimento trazida em contrarrazões pela parte requerida/apelada, visto que a apelação do autor enfrenta os fundamentos da sentença, atendendo ao disposto no art. 1.010 do CPC. Portanto, não há que se falar em afronta ao princípio da dialeticidade, para o que seria formalismo exacerbado exigir argumentos inéditos ou um primor técnico.

Conforme o relatado trata-se de recurso de apelação cível interposto por CARLOS ELY DE ALMEIDA, contra a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, em substituição Legal, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Morais c/c Obrigação de Fazer com Pedido de Liminar na. 1022800-40.2016.8.11.0041, que o ora apelante ajuizou em face de POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS, que acolhendo os embargos declaratórios opostos pelo demandado, assim como acolhendo parcialmente os embargos de declaração movido pelo autor, para sanar o erro material e omissões apontados, completou a sentença no sentido declarar a ilegitimidade ativa do requerente, ora apelante Carlos Ely de Almeida, e nos termos do artigo 485, VI do CPC, julgou extinto o presente feito. Assim, revogou a tutela de urgência anteriormente deferida.

Ao final, condenou o requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, que arbitrou em R$ 2.000,00, na forma prevista no artigo 85, § 8°, do CPC, isentando-o das custas processuais por ser beneficiário da assistência judiciária gratuita, e a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios na forma do artigo 98, § 3° do CPC.

Compulsando os autos, observa-se que o autor mantém contrato de trabalho com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, exercendo o cargo da Carteiro (Id. 61060466 - Pág. 1/2). Constata-se ainda, que na cédula de identidade do autor (Id. 61060464 - Pág. 2), que o mesmo é filho da Sra. Eni Maria de Almeida. Que em decorrência do contrato de trabalho com a referida Empresa, o autor/Carlos Ely de Almeida é titular de plano de saúde da parte requerida/Postal Saúde e que a sua genitora é beneficiária do referido plano da saúde, conforme cópia do Cartão carreado para os autos (Id. 61060469 - Pág. 1).

Cinge-se a controvérsia recursal à ocorrência de dano moral ao autor em razão da falha na prestação do serviço da parte requerida, consubstanciada na negativa em autorizar o atendimento médico domiciliar, o denominado home care, de que necessitava a genitora do autor, pessoa idosa e sua dependente no plano de saúde.

Sendo certo, que o home care foi determinado por prescrição médica de Terapeuta Intensiva, do Hospital Santa Rosa, (Id 61060468 - Pág. 1).

Tem-se, portanto, que procede a irresignação da parte apelante, o autor do feito, sendo imperioso o afastamento da decretação da ilegitimidade ativa do autor/apelante. O dano moral na espécie é reflexo, ou por ricochete, sendo induvidosa a possibilidade de o autor, titular do plano de saúde, requerer compensação pela sua ocorrência, em razão da situação por ele vivenciada e por ser no momento a pessoa que prestava a assistência à paciente, em estado de fragilidade e debilidade.

Consequentemente, aplica-se o que preconiza o art. 1.013, §3o do CPC, que permite ao Tribunal de Justiça o julgamento do mérito com base na Teoria da Causa Madura, tendo em vista que o feito foi angularizado e devidamente instruído.

De fato, naquele momento o autor, ora apelante, era quem estava responsável por solucionar a questão da negativa da requerida/apelada, com o fim de manter a vida de sua genitora e, portanto, o que mais intensamente e imediatamente assimilava os sofrimentos diretamente suportados por sua genitora.

A propósito:

“PLANO DE SAÚDE (MT SAÚDE) – AUTARQUIA – SENTENÇA EXTINTINVA POR ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DA PARTE AUTORA – ILEGITIMIDADE AFASTADA – TITULAR DO PLANO DE SAÚDE – APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA - INTELIGÊNCIA DO § 3o DO ART. 1.013 DO CPC – SUSPENSÃO INJUSTIFICADA DE COBERTURA DE TRATAMENTO ONCOLOGICO JÁ INICIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – ABUSIVIDADE CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DEVER DE INDENIZAR DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A negativa indevida de custeio de continuidade tratamento oncológico configura falha na prestação do serviço e esta falha, nos termos do art. 14 “caput” e §3o da Lei no 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados.” (N.U 0046246-31.2012.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 30/07/2020, Publicado no DJE 31/07/2020). (Destaquei).

No mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. GENITORA E DEPENDENTE DO AUTOR NO PLANO DE SAÚDE QUE NECESSITAVA DE CUIDADOS ESPECIAIS E HOME CARE. RECUSA DA RÉ. DEMANDA VISANDO À AUTORIZAÇÃO PARA O TRATAMENTO DA GENITORA DO AUTOR, BEM ASSIM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE EXTINÇÃO DO FEITO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, EM FUNÇÃO DA ILEGITIMIDADE ATIVA. APELA O AUTOR PLEITEANDO A CONDENAÇÃO DA RÉ NO PAGAMENTO DE VERBA COMPENSATÓRIA PELOS DANOS MORAIS SOFRIDOS. RECURSO QUE MERECE PROSPERAR. O DANO MORAL NA ESPÉCIE É REFLEXO (OU POR RICOCHETE), SENDO INDUVIDOSA A POSSIBILIDADE DE O AUTOR, TITULAR DO PLANO DE SAÚDE, REQUERER COMPENSAÇÃO PELA SUA OCORRÊNCIA, EM RAZÃO DA SITUAÇÃO POR ELE VIVENCIADA E POR SER NO MOMENTO A PESSOA QUE PRESTAVA A ASSISTÊNCIA À PACIENTE, EM ESTADO DE FRAGILIDADE E DEBILIDADE. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS QUE ORA SE FIXA EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). VERBA CORRIGIDA MONETARIAMENTE A CONTAR DO PRESENTE E ACRESCIDA DE JUROS LEGAIS DE 1% (UM POR CENTO) AO MÊS, A CONTAR DA CITAÇÃO. PRECENTES DESTA CORTE. DIANTE DA PROCEDÊNCIA SUBSTANCIAL DO PEDIDO AUTORAL, DEVE A RÉ ARCAR INTEGRALMENTE COM O PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO MONTANTE DE 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.” (TJRJ, Apelação
0399949-91.2015.8.19.0001
, Relator(a): Des(a). CINTIA SANTAREM CARDINALI - Julgamento: 26/07/2017 - VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL). (Destaquei e grifei)

Resta evidente, que o pleito indenizatório dos autos fundamenta-se no dano reflexos sofridos pelo apelante, e não no dano sofrido pela genitora, razão pela qual há que se falar em hipótese de dano moral reflexo, o que remete a legitimidade do autor/apelante.

Posto isso, como sabido, para que se tenha a obrigação de indenizar, é necessário que existam três elementos essenciais: a ofensa a uma norma preexistente ou um erro de conduta, um dano e o nexo de causalidade entre eles, conforme se verifica pelo art. 186 do Código Civil.

A respeito da matéria, confira-se o escólio do renomado jurista Caio Mário da Silva Pereira:

"A teoria da responsabilidade civil assenta, em nosso direito codificado, em torno de que o dever de reparar é uma decorrência daqueles três elementos: antijuridicidade da conduta do agente; dano à pessoa ou coisa da vítima; relação de causalidade entre uma e outra." (Responsabilidade Civil, ed. Forense, pág. 93).

Ademais, o dano moral passível de indenização é aquele capaz de abalar a estrutura psíquica e emocional do homem médio, ou seja, aquele que goza de toda a sua capacidade de percepção da realidade e é capaz de suportar os transtornos da vida moderna. Sobre o conceito de dano moral, leciona Carlos Roberto Gonçalves que:

"o dano moral direto consiste na lesão a um interesse que visa a satisfação ou gozo de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos de personalidade (como a vida, a integridade corporal, a liberdade, a honra, o decoro, a intimidade, os sentimentos afetivos, a própria imagem). O dano moral indireto consiste na lesão a um interesse tendente à satisfação ou gozo de bens jurídicos patrimoniais, que produz um menoscabo a um bem extrapatrimonial, ou melhor, é aquele que prova prejuízo a qualquer interesse não patrimonial, devido a uma lesão a um bem patrimonial da vítima. Deriva, portanto, do fato lesivo a um interesse patrimonial". (Carlos Roberto Gonçalves. Responsabilidade civil. 8a ed. rev. de acordo com o novo código civil. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 549).

Assim, merece parcial reparo a sentença a quo no sentido de condenar a parte requerida ao pagamento de verba compensatória pelos danos morais reflexos sofridos pelo autor/apelante.

No tocante ao seu valor, é certo que o arbitramento da indenização a título de danos morais deve ser proporcional à intensidade da culpa e à capacidade econômico-financeira do causador do dano, de forma a compensar o ofendido sem ocasionar o indesejado enriquecimento sem causa e sem implicar em empobrecimento do causador do dano.

Assim, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido pelo INPC a contar da data do acórdão e com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação, mostra-se razoável e apto a compensar o autor pelo prejuízo, servindo, ainda, para alertar e penalizar a parte requerida do ato praticado.

Por fim, diante da procedência substancial do pedido autoral, deve a requerida/apelada arcar integralmente com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no montante de 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Isto posto, conheço do recurso de apelação do autor, dou-lhe provimento, no sentido de condenar a requerida ao pagamento de danos morais reflexos a favor do requerido/apelante, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos a partir deste julgado e acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, à partir da citação, devendo a requerida/apelada arcar também com as despesas processuais e os honorários advocatícios, no montante correspondente à 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021